Tribunal: TJDFT
Processo: 0011647-71.2015.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. CONHECIMENTO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI No 12.015/2009. ARTIGO 225 DO CÓDIGO PENAL. REDAÇÃO ANTERIOR. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA CASSADA.

1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite fungibilidade entre apelação e recurso em sentido estrito, desde que verificada ausência de má-fé e a tempestividade do recurso.

2. Consoante entendimento emanado pela Corte Superior, o artigo 225 do Código Penal, em sua redação original, que condicionava o ajuizamento da ação penal à queixa ou representação da vítima, em crimes de ordem sexual, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, visto que incompatível com a sistemática de proteção integral da criança e do adolescente, conforme o artigo 227, caput, c/c o § 4°, da Constituição Federal, subsistindo a legitimidade do Ministério Público para propor a ação penal quando a vítima for criança ou adolescente, ainda que os fatos tenham ocorrido antes da Lei n° 12.015/2009.

3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido. Sentença cassada.